Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000804-70.2020.8.11.0000
Recorrente: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA (id 55287951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52008490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. (...)” (AgInt no REsp 1770394/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)” (TJMT, RAI 1000804-70.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 85 do CPC, uma vez que “entendeu por manter a sentença que condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais no valor de 10 % sobre o proveito econômico obtido, mesmo não havendo qualquer forma de litigiosidade que justificasse a presente condenação”.
Afirma que não houve pretensão resistida, de modo que não há justificativa legal para a aplicação da condenação de honorários.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Conforme fartamente demonstrado, a insegurança jurídica acarretada pelo decisum originário e confirmada pelo acórdão recorrido é gigantesca, vez que não foram observados os dispostos nos artigos 85 do Código de Processo Civil.
Isto é, o Recorrente foi condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, quando quem deu causa a presente ação foi a parte Recorrida e mesmo assim, não houve qualquer fato controvertido, podendo-se extinguir o processo sem resolução do mérito pleiteado pelo Recorrente.
(...)
Assim, data máxima vênia, requer a Recorrente, neste primeiro momento, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena sofrer dano de difícil reparação, caso tenha que aguardar até o julgamento final deste recurso, tendo em vista a possibilidade do prosseguimento da execução em face do patrimônio do Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55812034 e 56262998.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de prosseguimento da execução em face do patrimônio da empresa Recorrente.
Entretanto, como já decidido pelo STJ, a existência de execução provisória não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Importante ressaltar que no caso em tela não há provas nem mesmo da existência de eventual execução provisória, afastando o perigo da demora, sendo que o valor atribuído a título de honorários advocatícios de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é capaz de afetar a atividade desenvolvida pela empresa Recorrente.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi